Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701270-60.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS D E C I S Ã O Diante da decisão proferida nos autos da ação principal sob o n. 0040699-77.2004.8.07.0016, que declinou da competência para o processamento do feito, em razão da prevenção da Desembargadora FATIMA RAFAEL, outra não poderia ser a providência a ser tomada na presente demanda, vez que conexa com aquela. Para tanto, colaciono a referida decisão para que a Secretaria tome as providências necessárias, qual seja o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência a Desembargadora FATIMA RAFAEL. Confira-se: Cuidam-se de Apelações interpostas contra a sentença proferida na ação de Desapropriação Indireta promovida por Espólio de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga, representados pela inventariante Leonídia Braga Meireles, em desfavor da TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a parte Ré à obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 55.940.000,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais), com atualização monetária desde setembro de 2012 e juros de mora contados desde março de 2004. Em resposta ao pedido de “tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental” (ID 34970018), realizado pelo ESPOLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (MARIA PATRIARCA OU MARIA ALVES PEREIRA), a parte Apelante LEONIDIA BRAGA MEIRELLES E OUTROS suscitou a prevenção da Desa. Fátima Rafael para processar e julgar o presente feito (ID 35011257). Esta questão também fora levantada nos cumprimentos provisórios de sentença propostos para homologação de acordos entabulados com a TERRACAP (processo ns. 0700605-44.2021.8.07.0018 e 0700595-97.2021.8.07.0018), os quais, vale ressaltar, também são objeto de requerimento de homologação nos presentes autos. Nos autos acima referidos, o Ministério Público, no intuito de se manifestar sobre eventual prevenção, requereu o seguinte: Verifica-se que, diante do grande número de feitos vinculados ao presente processo, todos ligados à ação de Desapropriação Indireta no 0040699- 77.2004.8.07.0016, atualmente em grau de apelação, faz-se necessária a certificação, pela Secretaria da 3a Turma Cível, de todos os feitos atrelados, que foram distribuídos em parte para Sua Excelência o Desembargador-Relator Roberto Freitas Filho; e outra parte para Sua Excelência a Desembargadora Fátima Rafael. Acrescente-se que constam dos autos duas certidões (ID’s 32184377 e 32184378) com alguns dos feitos conexos aos presentes autos e que foram distribuídos para Sua Excelência a Desembargadora Fátima Rafael. Será necessário também certificar, na mesma ocasião, qual foi o primeiro Relator a manifestar-se no litígio , após a saída do então Relator dos feitos, Dr. Humberto Adjuto Ulhôa, e assim restar assentado quem é o Desembargador prevento dentro desta egrégia 3a . Turma Cível. Assim, esta Procuradoria de Justiça requer nova vista dos autos, após a emissão da certidão pela Secretaria da 3a Turma Cível (ID 39724701 do processo n. 0700595-97.2021.8.07.0018) Tal requerimento fora deferido por esta Relatoria (ID 40064245 e 40323008). Em resposta, a Secretaria da 3a Turma Cível prestou os esclarecimentos constantes na certidão de ID 40591518, na qual consta que: [...] Entre as ações e os recursos listados nas certidões de distribuição, para fins de análise quanto a prevenção em segundo grau de jurisdição, somente os recursos constantes dos itens 3, 6, 10, 11 e 12 são considerados na análise de possível prevenção de relator ou de órgão. Dentre estes recursos, a ordem de distribuição, do mais antigo para o mais recente é a seguinte: 1o –AGI 2010 00 2 015112-9, distribuído em 15/09/2010, item 10; 2o – APC 0009319-73.2017.8.07.0018, distribuída em 14/12/2020, item 3; 3o - APC no 0040699-77.2004.8.07.0016, redistribuída 21/07/2021, item 11; 4o - APC no 0701270-60.2021.8.07.0018, redistribuída em 26/10/2021, item 12; 5o – APC no 0702631-15.2021.8.07.0018, redistribuída em 08/02/2022, item 6; O recurso mais antigo distribuído à Terceira Turma Cível foi o AGI 2010 00 2 015112-9, porém considerado para apenas para fins de prevenção de órgão, pois o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa a partir da distribuição do segundo recurso mais, antigo, APC 0009319-73.2017.8.07.0018, já não integrava a Turma. É o que prevê o art. 81, caput, do RITJDFT. [...] A segunda distribuição mais antiga, repito, APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi feita à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, em observância ao art. 81 e ao que prevê o § 1o do art. 79 : “Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. A terceira e quarta distribuições, a saber: 0040699-77.2004.8.07.0016 e 0701270-60.2021.8.07.0018; foram feitas ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho. Contudo, ao que tudo indica o Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURAMP deixou de observar que a distribuição mais antiga feita a um Magistrado integrante da Terceira Turma Cível, qual seja, da APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi feita à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael. Já a quinta e última distribuição, APC 0702631-15.2021.8.07.0018, ocorreu primeiramente à Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ou seja, em 04/11/2021, que determinou posteriormente a redistribuição ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho. Observo que no período de 03 a 05/11/2021 a Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael encontrava-se afastada. Por fim, de acordo com informações prestadas pelo servidor Marcio Sathler de Ligório Silva, supervisor da CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância, a distribuição por prevenção observa, primeiramente, a prevenção de órgão e, para fins de determinação da relatoria, o recurso mais antigo em que o Magistrado compõe o órgão prevento. A exceção a este critério é aplicada quando o Magistrado encontra-se afastado temporariamente.[...] O Ministério Público, em razão dos esclarecimentos prestados pela Secretaria desta Turma Cível, oficiou para que o presente processo seja redistribuído à eminente Desembargadora Fátima Rafael, diante da sua prevenção, nos seguintes termos (ID 41431503): Assim, verifica-se que o AGI 2010 00 2 015112-9, distribuído em 15/09/2010, é o processo mais antigo distribuído à Terceira Turma Cível, que passou a ser considerada preventa, nos termos do art. 81, caput e §1o do RITJDFT. À época, a distribuição ocorreu para o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa. O segundo processo mais antigo, a APC 0009319-73.2017.8.07.0018, foi distribuído em 14/12/2020 a esta Terceira Turma, porém o Excelentíssimo Desembargador Humberto Ulhôa, até então prevento, já não mais a integrava, motivo pelo qual, nos termos do art. 79 e 81, § 1o do RITJDFT, o processo foi redistribuído à eminente Desembargadora Fátima Rafael, que se tornou preventa. O terceiro processo mais antigo, APC no 0040699-77.2004.8.07.0016, redistribuído1 em 21/07/2021, deveria ter sido distribuído à Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, porque a APC 0009319-73.2017.8.07.0018, que a tornou preventa após a saída do Dr. Humberto Ulhôa, ainda estava em trâmite, tendo sido arquivada somente em 04/11/2021. Contudo, diferentemente do esperado, a APC foi distribuída a Sua Excelência o Desembargador Roberto Freitas Filho. Nessa mesma incorreção incidiu o quarto processo mais antigo, a APC no 0701270-60.2021.8.07.0018, redistribuída2 em 26/10/2021. Com relação à quinta e última distribuição, APC 0702631- 15.2021.8.07.0018, em que pese tenha sido feita primeiramente (em 4/11/2021) a Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, esta determinou a redistribuição ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho, ocasião em que foi afastada a prevenção da Desembargadora Fátima Rafael, em razão de sua licença no período compreendido entre 03 a 05/11/2021. Correta, portanto, a distribuição para Sua Excelência o Desembargador Roberto Freitas Filho. Desse modo, considerando as informações trazidas na certidão ID 40591518, a APC no 0040699-77.2004.8.07.0016 (com seus 26 feitos relacionados) e a APC no 0701270-60.2021.8.07.0018 (com seus 8 feitos relacionados) devem ser redistribuídas à eminente Desembargadora Fátima Rafael, por prevenção. Com essas considerações, esta Procuradoria de Justiça oficia para que o presente processo seja redistribuído para a eminente Desembargadora Fátima Rafael, nos termos da fundamentação supra. Pede deferimento. Assim, diante da informação constante na certidão emitida pela Secretaria desta Turma Cível e da manifestação do Ministério Público do DF, que atua em segunda instância, verifica-se que houve distribuição de recurso à 3a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, anterior à distribuição do presente recurso, especificamente da APC 0009319-73.2017.8.07.0018, o que a torna preventa para o julgamento. De acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso, com seus 26 feitos relacionados, e a APC no 0701270-60.2021.8.07.0018 (com seus 8 feitos relacionados) sejam redistribuídos à Sua Excelência a Desembargadora FATIMA RAFAEL. Publique-se. intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022 13:43:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador